Tribunal: TJMT
Processo: 1019796-79.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019796-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (AGRAVANTE), MARLY LOURENCA DA SILVA - CPF: 344.391.961-87 (AGRAVADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A CITAÇÃO PARA AUDIÊNCIA – INÉRCIA DO RÉU/EXECUTADO – PRECLUSÃO TEMPORAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.

Forte no art. 473 do CPC, é defeso à parte discutir no curso do processo questões já decididas sob as quais tenha se operado a preclusão. Tem o dispositivo, o intuito de disciplinar a perda do direito de discutir determinadas questões processuais, em razão do decurso do prazo para fazê-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimnto de Sentença da AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO nº 1006211-56.2017.8.11.0002, movida por MARLY LOURENCA DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pelo

Em suas razões o agravante defende, preambularmente, a nulidade dos atos processuais após a sua citação/intimação para audiência, sob o fundamento de que a intimação foi perfectibilizada em 02.10.2017, restando apenas 2 (dois) dias para realização da audiência conciliatória, que ocorreu em 04.10.2017.

Afirma que o bloqueio judicial perpetrado em seu desfavor “
é decorrente de um processo eivado de nulidade absoluta, ao qual resultou em cerceamento de defesa. Dessa forma todos os atos praticados após a citação devem ser declarados nulos, dando reinício com agendamento de nova audiência de conciliação.
”

Ao final, requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticado após a citação, determinando o desbloqueio de valor e restituição ao agravante, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A liminar foi indeferida no em decisão de ID 63313461.

Contrarrazões de ID 64247968, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso, a parte agravante aponta a nulidade dos atos processuais após a sua citação/intimação para audiência, sob o fundamento de que a intimação foi perfectibilizada em 02.10.2017, restando apenas 2 (dois) dias para realização da audiência conciliatória, que ocorreu em 04.10.2017.

Pois bem.

O Magistrado
a quo
ao proferir sua decisão exarou,
in verbis
:

“(...)
As alegações acerca da nulidade de citação há muito se encontra preclusa, pois tal alegação foi afastada na decisão de id. 24981516 proferida em 29/10/2019, decisão esta que sequer foi objeto de recurso por parte do executad
o.

Outrossim, o artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

No entanto, o executado não comprovou nos autos que os valores penhorados em suas contas bancárias tenham origem de valores relativos a honorários advocatícios ou até mesmo que estes valores se encontravam depositados em conta poupança, pois sequer aportou aos autos extratos bancários ou outros documentos comprovando suas alegações.

Ademais, os extratos extraídos do sistema BacenJud de id. 36411317 apenas indica a instituição financeira onde o executado possuía algum valor depositado em conta bancária, porém não informa a natureza da conta bancária (poupança ou corrente).

Da mesma forma, o executado não juntou aos autos qualquer documento comprovando a alegação de que parte dos valores penhorados dizem respeito a valores recebidos em virtude de Alvará Judicial relativo a processos de seus clientes, sendo certo que tal prova seria de fácil acesso ao executado que atua como advogado.”

A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.

É o que ensina o Professor Humberto Teodoro Júnior:

"
A preclusão temporal: O processo é um caminhar sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (arts. 178 e 183). Em processo, a capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo. Assim, decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial , o direito de praticar o ato (art. 183).

Tem-se, de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta como um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual.(...)
". (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v.I, 2004, p. 489-490).

E, ainda, leciona Nelton dos Santos:

"
1. Preclusão temporal: Sabendo-se que, por meio do processo, se busca o alcançamento de uma finalidade, é natural que se estabeleçam mecanismos para evitar-se sua perpetuação. Constitui, pois, verdadeira necessidade a imposição de limites temporais para a prática dos atos processuais."

(...)

No instante em que se esgota o prazo estabelecido para a prática do ato, a preclusão temporal ocorre automaticamente. Ela não depende de declaração do juiz e tampouco de certidão do escrivão acerca do decurso de prazo. Trata-se, portanto, de fenômeno abstrato, invisível, mas de grande repercussão no processo
". (Código de Processo Civil Interpretado/Antonio Carlos Marcato, coordenador. - São Paulo: Atlas, 2004, p. 477/478).

Desse modo, a alegação de nulidade de citação já afastada pelo juízo
a quo
e não impugnada ao tempo pelo réu/agravante, corretíssimo o MM. Juiz
a quo
ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual a decisão guerreada merece ser mantida intacta.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021